Tribunal: STF
Processo: ARE 1457392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Sergipe:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. SALÁRIO PAGO EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FÉRIAS COM 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, INCISOS VII, VIII, XVII C/C ARTIGO 39, §3º, AMBOS DA CF/88. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JUSTIFICATIVA INCOMPORTÁVEL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República e argumenta que deveria ser afastada a sua condenação “ao pagamento de verbas rescisórias relativas à contratação temporária” (fl. 8, e-doc, 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).



     4. No agravo, o agravante sustenta que “indicou exatamente todos os tópicos e termos para a reforma do acórdão de origem por ser manifestamente contrário à Constituição Federal, principalmente no que se trata sobre a cláusula pétrea do art. 2º” (fl. 4, e-doc. 23).



    Salienta que “a matéria fora devidamente prequestionada no momento da oposição de embargos de declaração pelo município agravante em peticionamento registrado na resenha processual em 11/03/2021” (fl. 4, e-doc. 23).



    Assinala que, “pelo fato de a matéria discutida envolver direito administrativo e constitucional, guarda repercussão geral implícita, por se tratar de temas e objetos que tratam sobre toda a sociedade brasileira” (fl. 4, e-doc. 23).



    Ressalta “a ofensa à disposição constitucional apontada, devendo a decisão a quo ser reformada, após a análise de mérito pela Suprema Corte Federal que é a guardiã da constituição” (fl. 5, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Juíza Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Observando a petição interposta, observo que se encontram ausentes requisitos para seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento. 



    Não houve exposição dos fatos e do direito, e no que concerne à demonstração do cabimento do recurso, o ora recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo. 



    No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado quais dispositivos constitucionais entende terem sido violados, não foi indicado expressamente em que momento o foram, como também não houve apreciação da matéria a este fim.



    Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando assim a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação. 



    O recorrente aponta apenas violação ao Artigo 2º e 37, inciso II da CF/88 , sem contudo indicar em que momento ocorreu. Não houve associação da suposta violação de tais dispositivos com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado. 



    Assim, entendo que o recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. Assim, diante do enunciado da Súmula 279, STF, abaixo colacionado, a pretensão da recorrente não merece seguir.



      Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, eventual ofensa a dispositivos da CF/88, na decisão fustigada, seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço” (e-doc. 21).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora